Tribunal: STF
Processo: ARE 1496788
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TJGO, assim ementado (eDOC 54, p. 1/2):



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DELAÇÃO ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRODUTO QUÍMICO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 33, § 1º, INCISO I, DA LEI Nº 11.343/06. MANUTENÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS. CONFIGURAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO PARA AMBOS OS APELANTES. DOSIMETRIA. CORREÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 1. Comete o crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299, caput, do Código Penal, não o de falsa identidade ou uso de documento falso, o agente que insere declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, como no caso dos autos, tornando inviável a absolvição. 2. A prolação de sentença meritória torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia, notadamente quando verificado o preenchimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o contraditório e a ampla defesa. 3. Não expõe ilegalidade a investigação deflagrada por denúncia anônima, seguida de diligências para a apuração dos fatos noticiados, culminando na apreensão de substâncias irregulares, constituindo prova lícita, confirmada por outros elementos de convicção judicializados, suficientes para a resposta penal desfavorável, fundamentada na prova colhida sob o crivo do contraditório. 4. Não é nula a interceptação telefônica judicialmente autorizada com esteio em notícias apócrifas, se precedidas de diligências preliminares para averiguar a veracidade delas. É desnecessária a degravação integral das conversas interceptadas, cujo acesso ao conteúdo foi disponibilizado às partes, não havendo falar-se em ofensa ao contraditório. 5. A ocorrência, em uma mesma circunstância, dos delitos de contrabando e tráfico de drogas não enseja a reunião dos processos, pois, na espécie dos autos, um crime ou sua prova não é elementar do outro, não se vislumbrando a existência da relação de dependência entre os delitos. 6. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, substâncias como cafeína, benzocaína e fenacetina constituem insumos comumente utilizados para aumentar a quantidade e o volume de entorpecentes. Sendo assim, o transporte delas, por parte dos apelantes, do Estado do Mato Grosso do Sul até Goiás, em quantidade expressiva, configura a materialidade e a autoria do delito do artigo 33, § 1º, inciso I, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06. 7. A expressão 'matéria-prima' abrange não só as substâncias destinadas exclusivamente à preparação de drogas, mas também aquelas que, eventualmente, se prestam a esse objetivo. Ademais, a destinação indicada pelos réus, uso como agrotóxicos, além de improvável, não foi comprovado, afastando, assim, erro de tipo e a tese de ausência de dolo. 8. Nada obstante a primariedade dos apelantes e a absolvição do crime de associação para o tráfico, comprovada a dedicação às atividades criminosas, evidenciada pela quantidade de substâncias apreendidas, que totalizam mais de 250 kg de insumos, e pelo fato de os recorrentes responderem pela conduta de contrabandear cigarros na Justiça Federal, não se aplica a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 9. Não ficando demonstrada a prova da habitualidade e estabilidade para fins reiterados da prática criminosa, devem ambos os apelantes serem absolvidos do crime de associação para o tráfico de drogas, em aplicação da regra do in dubio pro reo, a teor do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 10. Verificada a incorreção de cálculos na dosimetria da pena, impõe-se corrigi-los. 11. O distanciamento do valor do dia-multa do menor patamar previsto em lei deve ser devidamente motivado. 12. Tendo em vista a modificação do regime prisional do fechado para o semiaberto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da prisão cautelar, a qual está devidamente justificada, com o aludido modo de execução, nos termos do artigo 35 do Código Penal. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS COM RELAÇÃO AO 2º E 3º APELANTES. DESPROVIDO QUANTO AO 1º.” 



    Não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 25 de julho de 2021, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 70).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente